Tribunal: STF
Processo: HC 255253
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1.Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 211.911/SP.(e-doc. 4, p. 170-173)



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 94-102).



    4. Contra o acórdão, protocolou-se o mencionado recurso em habeas corpus no STJ. O ministro Relator negou-lhe provimento, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, apontando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que a coleta de elementos probatórios durante a fase investigatória não observou os ditames legais. Afirma não ter sido demonstrada a intenção de matar. Destaca, ainda, a fragilidade do estado de saúde do paciente, além de ressaltar suas condições pessoais favoráveis, como a primariedade e os bons antecedentes.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a conversão em custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Ministro Relator, no ato agravado perante o STJ, encampou os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, e não vislumbrou ilegalidade a ser reconhecida. Destacou que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para a decretação da preventiva. Eis o trecho pertinente da referida decisão:



    “Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Observa-se, da análise, dos trechos transcritos que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi (golpes de faca nas costas da vítima e desavenças familiares), a justificar a necessidade de manutenção da medida extrema. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024. 



    Ademais, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado em razão das alegadas comorbidades. 



    Dessa forma, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito. Este meio não comporta dilação probatória e exige prova consistente e préconstituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento.” (e-doc. 4 , p. 116-117 ; grifos nossos).



    8. Nesse cenário, os fundamentos da custódia preventiva mostram-se idôneos, especialmente diante da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi do delito. Consta que o paciente, em contexto de desavença familiar, desferiu golpe pelas costas da vítima após persegui-la, tendo ainda tentado novo golpe na região abdominal, sem sucesso. Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade manifesta na decretação da preventiva, presente a necessidade da custódia como meio de resguardar a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    9. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. No tocante à suposta ilegalidade na colheita da prova, à demonstração do animus necandi e ao cabimento da prisão domiciliar, as questões não passaram pelo crivo do STJ, de modo que a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator